Tribunal: STF
Processo: ARE 1361475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARRA. PEDIDO DE MUDANÇA DE NÍVEL PELA VIA ACADÊMICA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROGRESSÃO VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010 POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA.



    1. Conforme demonstrado nos autos, o Impetrante, funcionário público do Município desde 10/03/2003, concluiu Curso de Especialização lato sensuem Gestão Psicopedagógica – Coordenação e Orientação Educacional pelo Instituto de Educação Superior Unyahna de Barreiras em outubro de 2011 (ID nº 970705), tendo requerido a mudança de nível ao órgão administrativo competente em 04/02/2014 (ID nº 970709).



    2. Tendo o servidor preenchido os requisitos objetivos previstos em lei, quais sejam, a apresentação de requerimento administrativo acompanhado do competente documento de titulação, não deve ser chancelada a iniciativa do ente municipal de obstar o benefício sob o argumento de ausência de prévia autorização administrativa à realização da qualificação, pois fundamentada em equivocada interpretação do texto legal.



    3. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não subsidia a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, sentença reformada para reconhecer o direito do Apelante à mudança de nível pela via acadêmica, conforme art. 60, da Lei Municipal nº 29/2010.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente